Tribunal: STF
Processo: RE 1411415
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O recurso extraordinário foi interposto pelo Estado do Maranhão, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de origem assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇA REMUNERATÓRIA DA CARREIRA DE DEFENSOR PÚBLICO E PROCURADOR DO ESTADO. RECONHECIMENTO DA PARIDADE EM PRECEDENTE DO TJMA. ADI nº. 019219/2008. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO PROVIDA. 



    I. Busca o Recorrente reformar o decisum impugnado que julgou improcedente sua pretensão de recebimento da diferença salarial entre a carreira de Defensor Público e Procurador do Estado, referente ao período de janeiro de 2011 a dezembro de 2012. 



    II. Esta Corte de Justiça, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 019219/2008, manteve a redação original do art. 49 da Lei Complementar Estadual nº. 19/1994, que garantia a paridade entre as carreiras no âmbito estadual. 



    III. O arcabouço normativo e jurisprudencial, garantiam a percepção de subsídios paritários entre as carreiras de Defensor Público e Procurador do Estado, no período vindicado de janeiro/2011 a dezembro/2012, vez que o julgamento da referida ADI nº. 019219/2008 ocorreu com efeitos ex tunc e transitou em julgado em julho de 2013. 



    IV. Inaplicável a incidência da Súmula Vinculante nº. 37 à espécie dos autos, vez que há norma infraconstitucional regulamentando a matéria (LC Estadual nº. 19/1995), bem como também não há se falar em coisa julgada inconstitucional, pois não houve apreciação da referida legislação infraconstitucional pelo STF. 



    V. Apelo provido. 



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, alega violação ao art. 37, X e XIII, da Constituição Federal, bem como o desrespeito ao entendimento firmado por esta Suprema Corte nos Temas 315 e 984 da repercussão geral.



    Sustenta que “É INCONSTITUCIONAL A EQUIPARAÇÃO OU VINCULAÇÃO REMUNERATÓRIA ENTRE QUAISQUER CARREIRAS DO SERVIÇO PÚBLICO”. 



    Aduz que “a partir da Emenda Constitucional 19/98, não há qualquer garantia constitucional de isonomia entre Magistrados, membros do Ministério Público, Procuradores, Delegados de Polícia, Defensores Públicos e demais carreiras jurídicas.” 



    Por fim, requer a reforma do acórdão recorrido “de forma que o direito a diferenças salariais com base em equiparação seja julgado improcedente, tendo em vista a proibição de concessão de aumento ou extensão de vantagem a servidores públicos, ainda que a pretexto de isonomia ou equiparação salarial”.



    Registro que o Ministério Público Federal, em parecer do Subprocurador-Geral da República, Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, assentou a seguinte conclusão:



    Direito administrativo. Recurso extraordinário. Pleito do Estado do Maranhão que busca cassar acórdão que garantiu a paridade de vencimentos da parte autora, Defensor Público estadual, com a da Procuradoria do Estado, com fulcro no Tema 315 de Repercussão Geral. 



    1. O acórdão recorrido contrariou a súmula vinculante 37 e a Tese de mérito firmada no Tema 315 de Repercussão Geral.



    2. O MPF opina pela remessa dos autos para o TJMA para que o órgão julgador realize Juízo de retratação (art. 1.030, II, do CPC).



    3. Se assim não entender, opina pelo provimento ao RE para que seja aplicada a Tese de mérito firmada no Tema 315 de Repercussão Geral. 



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Ressalto, desde logo, que o Plenário desta Suprema Corte, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE 592.317, ministro Gilmar Mendes, Tema n. 315/RG, fixou a seguinte tese: “Não cabe, ao Poder Judiciário, que não tem a função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.” Eis a ementa do julgado: 



    Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. Administrativo. Servidor Público. Extensão de gratificação com fundamento no princípio da Isonomia. Vedação. Enunciado 339 da Súmula desta Corte. Recurso extraordinário provido. 



    Consigno, ademais, tal como atestam precedentes desta Suprema Corte (ARE 1.289.251, ministro Roberto Barroso; ARE 1.305.294 e ARE 1.316.275, ambos de relatoria do ministro Luiz Fux; RE 907.942, ministro Edson Fachin; entre outros), a possibilidade de devolução do feito à origem ainda que já julgado o mérito de tema com repercussão geral reconhecida. 



    3. Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada é abarcada pelo Tema n. 315/RG, determino a devolução dos presentes autos à instância de origem, para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do CPC.



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator